Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701978-86.2020.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A Apelado: Leonardo Ribeiro de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id.23154260) contra a sentença (Id. 23154007) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que extinguiu o processo sem exame do mérito. Inexiste nos autos a informação a respeito do oferecimento de contrarrazões pelo apelado Leonardo Ribeiro de Carvalho. Assim, remetam-se os autos em diligência ao Juízo de origem para que seja certificado o eventual transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator